Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-64.2021.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001291-64.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO SALES DE FARIAS - CPF: 114.020.578-14 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIDER CORRETAGEM DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 17.646.965/0001-59 (RECORRIDO), GLORIA CHRIS GORDON - CPF: 523.346.352-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001291-64.2021.811.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente:
Francisco Sales de Farias

Parte Recorrida:
Zurich Minas Brasil Seguros S/A e Líder Corretagem de Seguros e Consultoria Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – PAGAMENTO DE MONTANTE REFERENTE À ENTRADA PELO SEGURADO – PROPOSTA NÃO ACEITA PELA SEGURADORA - CONTRATAÇÃO NÃO FINALIZADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação das rés à restituição da quantia de R$ 371,04 (trezentos e setenta e um reais e quatro centavos), referente ao pagamento da entrada da proposta de seguro de seu veículo polo hach, 1.6, marca Volkswagem, placa OBG 7499, intermediada pela ré Líder Corretagem, e que foi recusada pela demandada Zurich Minas. Requer, ainda, a condenação das demandadas ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados, já que não foi informado acerca da negativa da cobertura veicular, tendo realizado viagem com o automóvel sem qualquer proteção.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento do montante pretendido, e rejeitou o pedido de danos morais, ao argumento de que o fato de o autor ter viajado sem a cobertura veicular pretendida, por si só, não gera direito à indenização pretendida.

3.

Insurgência apenas do autor que pugna pela reforma da sentença, a fim de se ver indenizado pelos danos extrapatrimoniais experimentados, uma vez que a corré Líder Corretagem se comprometeu a posicioná-lo acerca de eventual negativa da proposta encaminhada à demandada Zurich Minas, e como não teve qualquer retorno, viajou acreditando que o seguro estava vigente,
tomando ciência apenas depois que a referida proposta havia sido recusada.

4.

Assim, entende que a situação vivenciada lhe causou desgaste emocional, sentimentos de impotência, indignação e decepção, de modo que torna inquestionável a necessidade de se reconhecer os danos morais suportados.

5.

Da análise dos autos, observo que, embora o recorrente alegue que não foi informado acerca da negativa de cobertura do seguro veicular, a recorrida Líder anexa aos autos
printscreen
retirados do aplicativo de mensagem
whatsapp
por meio dos quais comprova o envio da carta de recusa ao recorrente (id. 111174960 e 111174961).

6.

De sua vez, conquanto alegue que realizou viagem com seu automóvel acreditando que o seguro estava vigente, nada traz aos autos para comprovar tal afirmação e nem sequer demonstra que a ausência da referida proteção lhe causou danos capazes de ferir sua honra.

7.

Desse modo, os fatos narrados pelo recorrente, por si só, não configuram qualquer
violação a direito personalíssimo seu, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal, tendo as recorridas agido em estrito cumprimento do dever legal ao procederem à recusa justificada da proposta.

8.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar abalo moral passível de indenização.

9.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que o autor tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

10.

Portanto, neste caso concreto, a situação vivenciada pelo recorrente não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022